Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-27.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-27.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGINIA LUCIA GOIS COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS REALIZADA EFETIVAMENTE EM ATIVIDADE DENTRO DA CLASSE. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. DIREITO DE RECEBER 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE AO TRABALHO REALIZADO EXTRACLASSE, COMPUTADO COMO HORA EXTRA
.
TEMA 958, DO STF.
É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.

RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE FAZER PROVA DE FATO IMPEDITIVO. ART. 373, INCISO II, DO CPC
. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE AFRONTA. EXONERAÇÃO/APOSENTADORIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA. INAPLICABILIDADE. PARCELAS
DEVIDAS.
ANTERIORES À DATA DE EXONERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS POSTERIOR À EXONERAÇÃO. EXCLUSÃO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata
-se de apelação interposta pelo
Município de Olind
in
a
em desfavor de
VIRGINIA LUCIA GOIS COSTA SILVA, irresignado com a sentença de
ID 61751490
,
proferida pelo
juízo
a quo

que julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
, pa
ra
condenar
o réu, ora recorrente,
à adequação da jornada referente a 1/3 (um terço) das atividades extraclasse;
ao pagamento do retroativo correspondente às diferenças remuneratórias por atividade complementar, observando-se a prescrição quinquenal; ao pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao período posterior ao ajuizamento da ação;
bem como
a
o pagamento d
e horas extraordinárias e eventualmente inadimplidas, a serem comprovadas documentalmente em liquidação.

2. I
mportante registrar que a parte apelada é professor(a), devidamente aprovado(a) em concurso público,
com data de admissão em 01/02/1983
, lecionando no ensino fundamental, concernente a 20 (vinte horas), conforme ficha financeira de
ID
61751002
.

3.
Com efeito, o
Supremo Tribunal Federal (STF),
em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
(
RE 936790
),
Tema nº 958
, fixou a seguinte tese
de que é

constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4.
Não tend
o Município réu, ora Apelante, observado a jornada de 1/3 em atividades extraclasse, exigindo que o docente permanecesse em sala de aula, desempenhando atividades diretamente com os alunos ao longo de todo o período laboral, surge o dever de pagar as horas extraordinárias, como bem assinalado em sentença.

5.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a regra da distribuição estática do ônus processual, na forma em que sedimentada no art. 373, I e II, do CPC, determina que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu competirá a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6.
Assim, diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora realizado através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste este direito, a exemplo do efetivo pagamento das diferenças salariais tidas como devidas, fato que não ocorreu na espécie.

7.
Importante observar que a Autora foi exonerada do cargo, sendo desnecessária a adequação da jornada e devendo-se considerar com devidas apenas as parcelas anteriores à data de exoneração, observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação (assim como definido em sentença), excluindo-se da condenação o pagamento das diferenças em relação ao período posterior posterior à aposentadoria e, consequentemente, ao ajuizamento da demanda.

8.
N
outro viés, assiste razão ao Apelante tão somente quando se insurge contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

9.
Ante o exposto, dar-se
provimento parcial ao recurso
,
para
considerar como devidas apenas as parcelas anteriores à data de exoneração (01/02/2018), observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, excluindo-se da condenação o pagamento das diferenças em relação ao período posterior à aposentadoria e, consequentemente, ao ajuizamento da demanda. Exclui-se, ademais, a determinação de adequação da jornada e a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000616-27.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada VIRGINIA LUCIA GOIS COSTA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora
.